Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-59.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Direito do consumidor. Ação de rescisão com pedido de ressarcimento e de indenização por dano moral. Aquisição de geladeira pela internet. Bem entregue com vício. Necessidade de restituição do valor pago. Responsabilidade solidária da vendedora e da fabricante, que integram a cadeia de fornecimento do produto. Dano moral configurado pelo descumprimento do contrato, obrigando a autora a promover

Ementa:
Direito do consumidor. Ação de rescisão com pedido de ressarcimento e de indenização por dano moral. Aquisição de geladeira pela internet. Bem entregue com vício. Necessidade de restituição do valor pago. Responsabilidade solidária da vendedora e da fabricante, que integram a cadeia de fornecimento do produto. Dano moral configurado pelo descumprimento do contrato, obrigando a autora a promover ação para recuperar a quantia paga. Valor fixado com moderação em R$ 5.000,00, não havendo motivo para sua redução pelo Tribunal. Sentença mantida. Recurso improvido.